Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARAGEM PRIVATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deixou de condenar as rés à reparação por danos materiais e morais em razão do descumprimento na entrega de vaga de garagem privativa atrelada à unidade imobiliária adquirida pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) se há responsabilidade das rés pela ausência de vaga privativa atrelada à unidade imobiliária adquirida pelo autor, bem como o dever de reparar os danos ocasionados pelo suposto descumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que pretende demonstrar a necessidade de reparação por danos morais e extrapatrimoniais, e a impugnação específica dos fundamentos da sentença, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A existência de cláusula contratual em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com menção expressa à 1 (uma) vaga, sem ressalva quanto à aleatoriedade das vagas de estacionamento, aliada à interpretação das disposições contratuais de modo favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, corrobora a tese do caráter privativo da vaga. Consequentemente, as rés/apeladas devem ser condenadas a indenizar os prejuízos materiais suportados pela ausência de vaga privativa, consistente na reparação pecuniária em montante equivalente à metragem da vaga de estacionamento, calculada pelo valor do metro quadrado no momento da aquisição da unidade autônoma.
5. Se o noticiado inadimplemento contratual não extrapolou o âmbito patrimonial a ponto de ferir direitos da personalidade da parte autora, inviável a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.